Tribunal: TJMT
Processo: 0003733-94.2014.8.11.0003
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0003733-94.2014.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[JANAINA DE FRANCA BORGES - CPF: 424.346.531-20 (APELANTE), JANAINA DE FRANCA BORGES - CPF: 424.346.531-20 (ADVOGADO), SALVADOR CANDIANI JUNIOR - CPF: 334.042.759-34 (APELADO), MARIA HELENA DE FRANCA BORGES - CPF: 813.898.091-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA INCIDENTAL AJUIZADA PELO RÉU EM PROCESSO EXECUTÓRIO – SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – INTERPOSIÇÃO DA INCIDENTAL APÓS DECORRIDO O PRAZO DE SUA CONTESTAÇÃO
–
INTEMPESTIVIDADE –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Sem embargo da ausência de lei disciplinando expressamente o momento em que o réu poderá utilizar-se da ação declaratória incidental, a doutrina e a jurisprudência, à unanimidade, são conclusivas de que somente poderá fazê-lo no prazo da contestação, assim sendo, escorreita a sentença extintiva.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 0003733-94.2014.8.11.0003

APELANTE: JANAINA DE FRANCA BORGES

APELADO:

SALVADOR CANDIANI JUNIOR

Colenda câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
JANAINA DE FRANCA BORGES
,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo 2ª Vara
Cível da Comarca de Rondonópolis
, nos autos da
Ação Declaratória Incidental de Quitação de Dívida n.
0003733-94.2014.8.11.0003
, julgou extinta a presente ação, por entender ser incabível ao caso em comento. Por fim, sem custas ante a ausência de triangularização.

Nas razões do recurso, aduz a apelante a
inexigibilidade do título, alegando erro material no dispositivo da sentença proferida nos autos 162/2000, a qual alterou o valor executado nos autos apensos, que a dívida originária é de R$ 28.000,00 e não de R$ 41.000,00.

Verbera que ingressou com embargos a execução, entretanto, foi reconhecido pelo primeiro juízo a intempestividade do mesmo não tendo outra medida a não ser a incidental.

Assim sendo, pugna
pelo reconhecimento do erro material, o abatimento dos valores pagos e declaração da quitação do débito da ação de Execução de Título Extrajudicial de n.º 0000497-28.2000.811.0003.

O preparo foi recolhido consoante certidão Id. 251356158.

Ausente as contrarrazões ante a revelia.

É o essencial ao relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

Como relatado, cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto por
JANAINA DE FRANCA BORGES
,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo 2ª Vara
Cível da Comarca de Rondonópolis
, nos autos da
Ação Declaratória Incidental de Quitação de Dívida n.
0003733-94.2014.8.11.0003
, julgou extinta a presente ação, por entender ser incabível ao caso em comento.
Pugna o recorrente para que seja reconhecida a legitimidade do apelado em figurar na execução, a rigor, a improcedência dos embargos à execução, subsidiariamente o afastamento da sucumbência.

O recurso não comporta acolhimento.

Isso porquê, conforme vergastado aos autos a apelante pugna pela alteração do valor originário da divida executada nos autos 162/200, com transito em julgado.

Entretanto, conforme jurisprudência, uma vez que ausência de lei disciplinando expressamente o momento em que o réu utilizar-se da ação declaratória incidental, a doutrina dispõe que somente pode fazê-la no prazo da contestação.

O Superior Tribunal de Justiça:

AÇÃO DECLARATÓRIA INCIDENTAL PROPOSTA PELO REU. Se por motivo preexistente a contestação, admitindo-se que também a possa intentar, cabe ao réu pedir a declaração no prazo para a defesa. Pressupõe a ação a existência de questão prejudicial autônoma. 2. Hipótese em que, julgado o autor carecedor da declaração pleiteada, daí a extinção do processo sem julgamento de mérito, o acórdão não ofendeu os arts. 5º e 325 do Cód. de Pr. Civil. Interpretou-os apenas, dando-lhes a melhor exegese. 3. Erro de forma do processo. Inocorrência de ofensa ao art. 250 do mesmo Código, ante a peculiaridade do caso. 4. Recurso especial não conhecido.

(
REsp 30.747/SP
, Rel. Ministro
NILSON NAVES
, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/10/1993, DJ 29/11/1993, p. 25875)

Outros Tribunais:

AÇÃO DECLARATÓRIA INCIDENTAL AJUIZADA PELO RÉU DA AÇÃO PRINCIPAL APÓS DECORRIDO O PRAZO DE SUA CONTESTAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. 1. O apelado ajuizou ação possessória em face do apelante e este ajuizou demanda declaratória incidental contra aquele na vigência da Lei 5.869/1973. 2. Sem embargo da ausência de lei disciplinando expressamente o momento em que o réu poderá utilizar-se da ação declaratória incidental, a doutrina e a jurisprudência, à unanimidade, são conclusivas de que somente poderá fazê-lo no prazo da contestação. APELAÇÃO CÍVEL IMPROVIDA.
(TJ-GO 0192791-10.2013.8.09.0100, Relator: ORLOFF NEVES ROCHA, Luziânia - 1ª Vara Cível, Data de Publicação: 22/06/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. 1. Ação declaratória incidental – Impugnação de escritura pública apresentada em sede de ação possessória – Incidente manejado além do prazo legal previsto no artigo 325 do antigo Código de Processo Civil, o qual é de natureza peremptória – Documento apresentado em 12/10 – Contestação oferecida em 03/11 e réplica em 08/11 – Ação incidental promovida apenas em 02/15 – Intempestividade configurada – Indeferimento da inicial - Manutenção da sentença. 2. Recurso não provido.
(TJ-SP 00035683420158260152 SP 0003568-34.2015.8.26.0152, Relator: Osvaldo de Oliveira, Data de Julgamento: 07/12/2017, 12ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 07/12/2017)

Ante ao exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Deixa de aplicar a majorante contida no art. 85, 11°, do CPC, uma vez que não houve condenação na singularidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024